Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FERNANDA SANTORO NOGUEIRA (agravante/impetrante), em face da decisão (ID 199773638, dos autos de origem) que, na ação de mandado de segurança, no 0709766-67.2024.8.07.0020, promovida em face de DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (agravado/impetrado), indeferiu a antecipação de tutela por entender ausente o preenchimento dos requisitos legais (ID 199773638, dos autos de origem): “(...) Decido. (...) Ocorre que as questões suscitadas pela impetrante dizem respeito ao mérito administrativo e, portanto, são de competência exclusiva da Administração Pública e, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive firmado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 485/STF), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. (...) Por fim, importa registrar que constam do Edital no 4, de 23 de agosto de 2023, retificado em 28 de setembro de 2023, os critérios de desempate a serem utilizados nas etapas do concurso, conforme se observa do item 15 (ID 196406474 - Pág. 25), o que reforça a ausência de ilegalidade cometida pela autoridade coatora. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de liminar. (...)” Em suas razões recursais (ID 60451315), a parte agravante/impetrante sustenta, em síntese, que o caso se enquadra na hipótese de cabimento da antecipação de tutela. Argumenta que houve inobservância das regras editalícias quanto à aplicação dos critérios de desempate. Expõe que o edital do concurso público para provimento do cargo de Consultor Legislativo – Área XVI (Saúde e Sanitarismo) prevê o prosseguimento da fase objetiva para a discursiva dos 37 primeiros colocados. Com isso, diz que obteve a 35a maior nota nas provas objetivas e que, por tal razão, deveria prosseguir no certame. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência recursal antecipada e sua confirmação no mérito, para determinar a garantia ou reserva de participação da agravante/impetrante nas etapas seguintes do certame, de prova de títulos e prova discursiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Consultor Legislativo - Área XVI (Saúde e Sanitarismo), conferindo-lhe prazo suplementar para o envio dos títulos. Preparo (ID 60451317). Não concedida a medida liminar (ID 60488149). Contraminuta (ID 62217003) com preliminar de incompetência do juízo. Manifestação ministerial (ID 63243683) com preliminar de incompetência do juízo. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos autos de origem, houve remessa para uma das varas da justiça federal do Distrito Federal, em razão do interesse da União (ID 201667149, dos autos de origem). Dessa forma, tem-se a perda superveniente do objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras dos termos da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora